Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706394-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE RECORRIDOS: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIADADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. EVENTO “NA PRAIA”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. TRANSMUDAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PARTICULAR E DE CUNHO PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Associação dos Proprietários dos Condomínios Premier Residence, Lake Side Hotel Residence e Subcondomínios – ASSLAKE ajuizou ação civil pública contra o Distrito Federal, IBRAM e as produtoras do evento Na Praia, deduzindo diversos pedidos, destacando-se a interrupção do evento em 2019 e indenização por danos morais, por poluição sonora, aos moradores da localidade, distribuída ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. O pedido de indenização por dano moral foi julgado parcialmente procedente, condenando as rés (produtoras) ao pagamento de indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos integrantes da associação autora (ASSLAKE) que não tenham comparecido a qualquer dia do evento "Na Praia", em qualquer de suas edições. 2. No transcurso da demanda, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do IBRAM, prosseguindo-se quanto às produtoras. 3. O Juízo de origem, assim como o MPDFT, reconheceu a necessidade de autorização dos associados para o ingresso da ação civil pública, mas, em sentença, considerou-se que “A autorização outorgada genericamente pelo estatuto social, que inclusive sugere que a associação fora criada exatamente para a finalidade de promover demandas como a presente, atende plenamente à exigência constitucional de autorização expressa”. 4. Contudo, diversamente da posição pronunciada na sentença, em casos tais, a autorização genérica constante do estatuto social não se mostra suficiente para conferir legitimidade ativa ad causam à associação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal emanada do RE 573232, julgado sob a sistemática da repercussão geral: “As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 5. Infere-se, desta feita, que a sentença apelada, equivocadamente, não aplicou à demanda o entendimento formado no reportado precedente vinculante, em descompasso com o regramento do art. 927, III, do CPC. Ainda, sequer foi aventada a hipótese de distinção do caso em julgamento com o acórdão paradigma, como determina o art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC. 6. Ainda quanto ao tema legitimidade, identifica-se constar do pedido inicial indenização por dano moral em favor de “5.000 pessoas da região”. Todavia, minimamente, não há especificação da extensão da dita “região” e pretende-se beneficiar genericamente os moradores de forma geral. Em fragmento da petição inicial, fala-se em residentes do Setor de Hotéis e Turismo Norte e da Vila Planalto. E não se pode descuidar que diversos moradores participam e alguns até trabalham no evento, presumindo-se a ausência de interesse no ajuizamento da ação civil pública. 7. Seja como for, o fato proeminente e indubitável é que a associação autora também busca tutelar suposto direito de quem não lhe integra, ou seja, de não associados, sem a devida representação processual. Mais, a associação autora nem mesmo declinou quantos filiados possui, tampouco apresentou respectiva lista com a peça inicial. Em rigor, não há elemento apto a aferir sua representatividade. 8. Desse quadro fático, além de não possuir autorização expressa de seus associados, pretende tutelar suposto direito de não associados, o que parece ser a imensa maioria de eventuais beneficiados, se procedente o pedido pecuniário, sendo insuperável, pois, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam, impondo-se, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Preliminar acolhida. 9. Lado outro, acerca do cabimento da ação civil pública para viabilizar a pretensão da associação, o próprio Juízo de origem, na sentença, reconheceu que a demanda não veicula “propriamente o interesse difuso de preservação ambiental”, indicando, porém, que “nada impede que a pretensão deduzida seja julgada como ação particular”, pois exercido o contraditório e a ampla defesa. 10. Nesse quadro, há inegável desvirtuamento no ajuizamento da ação civil pública em comento, pois, sob o suposto fundamento de proteção ao meio ambiente, tutelando-se interesses difusos, em realidade, objetiva-se alcançar condenação pecuniária em prol de moradores “da região” e, por conseguinte, há inadequação da via eleita, incidindo ao caso o art. 485, IV, do CPC. Preliminar acolhida. 11. Como bem adverte Rodolfo de Camargo Mancuso (in Ação Civil Pública. 15a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019 (livro digital), a ação civil pública não apresenta como propósito indenização monetária, in verbis: “Dissemos que precipuamente a natureza da sentença é cominatória, porque o objeto da ação civil pública é voltado para a tutela específica de um interesse metaindividual, e não para obtenção de uma condenação pecuniária. Até porque em muitos casos o dinheiro seria uma pálida “compensação” pelo dano coletivo, uma vitória de Pirro; isso é particularmente verdadeiro em matéria de tutela aos valores culturais e ambientais”. 12. Como se não bastasse, acaso superadas as preliminares acima (ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita), transmudando-se a ação civil pública em demanda de interesse particular, como declarado pelo Juízo de origem, de cunho eminentemente individual, ainda que homogêneo, e patrimonial, haveria a hipótese de incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a respectiva demanda (art. 34, caput, da Lei n. 11.697/08 e Resolução n. 3 do Tribunal Pleno do TJDFT, de 30 de março de 2009), o que demonstraria, mais uma vez, a inviabilidade técnica da ação ajuizada. 13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com suporte no art. 485, IV e VI, do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 76 do Código de Processo Civil, asseverando que o juiz deveria ter suspendido o processo após verificar a irregularidade da representação da associação, ora recorrente, concedendo-lhe oportunidade para regularizar a sua situação na presente lide; e b) artigos 16 e 18, ambos da Lei 7.347/1985, e 87 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser isenta de custas, inclusive em relação aos honorários advocatícios. Discorre sobre a tutela de direitos difusos, o princípio da congruência/adstrição, a consumação do dano ambiental, o efeito erga omnes e a obrigação de indenizar, assim como a possibilidade de condenação genérica. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Assim, deixo o exame do pedido para o juízo natural. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 76 do CPC, 16 e 18, ambos da Lei 7.347/1985, bem como 87 do CDC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar quanto às afirmações sobre a tutela de direitos difusos, o princípio da congruência/adstrição, a consumação do dano ambiental, o efeito erga omnes e a obrigação de indenizar, assim como a possibilidade de condenação genérica. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027